Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA REU: CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES EXECUTADO: SERGIO RECK D E C I S Ã O Vistos, etc. Recebo a emenda de ID 67905947 e ID 69132974. Cuida-se de pedido de cumprimento da Sentença formulado por Regina Celia Borges de Lucena, deflagrado pelo advogado João Luz Machado, OAB/DF 47.372 em desfavor de Sergio Reck, referente ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nesta Ação Rescisória, nos termos da condenação contida no acórdão no. 1792727, contido ao ID 54231017. A petição está acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e contém os demais requisitos elencados no artigo 524 do Código de Processo Civil. Sendo assim, com apoio no art. 523 do CPC, intime-se o executado Sergio Reck, por meio de seus advogados (CPC, art. 513, §2o, inciso I) para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que, não havendo pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa e honorários na forma do § 1o da norma processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora